Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702166-40.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DB DISTRIBUIDORA BRASIL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. INAPLICABILIDADE. ICMS. FÓRMULA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA LEI 6.375/2019. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE DISPOSITIVO DA LEI 5.005/12. 1. Se o mandado de segurança não se insurge quanto à inconstitucionalidade da lei em tese, mas sim quanto ao risco de ser penalizado pela sua aplicação, que majora o tributo cobrado, prejudicando-o em sua atividade comercial, não há que se falar na aplicação da Súmula 266/STF. 2. Embora aparente a antinomia entre as alíquotas estabelecidas para as operações internas nos arts. 2o e 3o da Lei 5.005/2012, esse último com redação conferida pela Lei 6.375/2019, pois não operada a revogação expressa da alíquota de 12% pela novel legislação, é certo que essa foi revogada tacitamente (Decreto-Lei 4.657/42 2o § 1o), considerada a inequívoca intenção legislativa em estabelecer novas alíquotas e suas respectivas fórmulas de apuração do ICMS. Precedentes. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que a alteração promovida pelo artigo 3o da Lei Distrital 6.375/2019 é ilegal. Assevera que foi imputado um percentual de cobrança de ICMS maior, sem o efetivo aumento expresso da alíquota cobrada, já que o artigo 2o da Lei Distrital 5.005/2012 permaneceu inalterado, o que denota claro confronto com o princípio constitucional da legalidade tributária. Aduz que se a norma prevê expressamente a alíquota de 12%, (doze por cento) não há como uma fórmula de apuração, ainda que instituída na mesma norma, utilize percentual diverso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 97, inciso IV, do CTN. Isso porque, a despeito de a parte recorrente ter apontado violação ao referido preceito legal, a apreciação da insurgência depende da interpretação das Leis Distritais 5.005/2012 e 6.375/2019, o que é vedado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no AREsp 1793286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (RE 1339254 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF” (RE 1278802 ED-segundos-ED-AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016